Tribunal: TJSP
Processo: 1019212-25.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECONVENÇÃO VISANDO O PAGAMENTO DAS MULTAS PELO FIM DO NEGÓCIO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO COM FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. RELAÇÃO CONTRATUAL EXTINTA PELO DECURSO DO TEMPO. TAXAS PAGAS PELA FRANQUEADA. FATO INCONTROVERSO. MULTA BASEADA NAS TAXAS VINCENDAS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECONVENÇÃO VISANDO O PAGAMENTO DAS MULTAS PELO FIM DO NEGÓCIO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO COM FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. RELAÇÃO CONTRATUAL EXTINTA PELO DECURSO DO TEMPO. TAXAS PAGAS PELA FRANQUEADA. FATO INCONTROVERSO. MULTA BASEADA NAS TAXAS VINCENDAS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NO RECURSO. INDEFERIMENTO. PESSOAS JURÍDICAS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO OPORTUNA PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO, SOB AS PENAS DA LEI. APELO DA RÉ NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO